Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705406-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIA VALERIA DE ARAUJO AGRAVADO: TIM CELULAR SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Valéria de Araújo em face da r. decisão (ID 82243576 na origem) que, em sede de Cumprimento de Sentença Homologatória de Acordo, celebrado no curso de Execução de Título Extrajudicial movida por TIM Celular S/A contra a Agravante, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação e declarar nulos os atos processuais subsequentes à juntada do termo de acordo (ID 39852712 na origem), entendendo, no entanto, estar preclusa a oportunidade de oposição de Embargos à Execução. Em decisão (ID 26035620), o d. Juízo a quo comunicou a celebração de acordo entre as partes a fim de suspender o curso da Execução até o dia 30/2/2022. Diante desse fato, a Agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual perda superveniente do interesse recursal (ID 26124042). Em seguida, a Recorrente peticionou informando a desistência do Agravo de Instrumento (ID 26279211). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15 art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator